Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO 0KM. ATRASO NA ENTREGA. DEFEITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em Exame
1. Ação de reparação de danos morais ajuizada por consumidora contra concessionária e fabricante de veículo automotor, em razão do atraso na entrega do automóvel zero quilômetro e defeitos apresentados após a retirada do bem. Sentença de improcedência.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da gratuidade de justiça da autora deve ser mantida; (ii) verificar se o atraso na entrega do veículo e os defeitos apresentados justificam a condenação das rés em danos morais.
III. Razões de decidir
3. A revogação da gratuidade de justiça deve ser afastada quando inexiste prova de que a situação econômica da parte seja incompatível com o benefício, considerando-se sua renda, patrimônio e despesas ordinárias.
4. O atraso na entrega de veículo automotor e a necessidade de reparos posteriores, sem prova de ofensa à honra e dignidade do consumidor, não enseja compensação moral, configurando mero inadimplemento contratual.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o a 4o; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1157571, 0707943-44.2017.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/03/2019; TJDFT, Acórdão 1964288, 0725377-14.2024.8.07.0003, Rel. Des. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 03/02/2025.